Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-50.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001790-50.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS WILSON MAROSTICA LEITE JUNIOR, FLAVIO VILACA BUZANOVSKY, FILIPE MONTEIRO GALVAO, HEBERT FABRICIO TORTORELLI QUADRADO, NERUDA DE VASCONCELOS TAVARES DA COSTA, ANA CAROLINA NADER ERMEL

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em apelação cível. Transporte individual privado por aplicativo. Inexistência de regulamentação municipal específica. Competência legislativa local. Livre iniciativa e liberdade profissional. Constitucionalidade da atividade econômica regulada por norma federal. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação que visava à suspensão dos serviços de transporte individual remunerado de passageiros por motocicleta (“Uber Moto”) sob o argumento de ausência de regulamentação municipal. A sentença rejeitou a tese de ilegalidade da atividade e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação municipal específica autoriza a suspensão das atividades de transporte individual remunerado por motocicleta via aplicativo; e (ii) estabelecer se há violação à competência legislativa municipal para disciplinar matérias de interesse local, notadamente o transporte urbano.

III. Razões de decidir

3.A ausência de regulamentação municipal específica não torna ilícita a atividade de transporte individual remunerado por meio de aplicativos, conforme o art. 11-A da Lei nº 12.587/2012, com a redação da Lei nº 13.640/2018, que classifica tal serviço como privado e o submete apenas à regulação proporcional do poder público local.

4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 967 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que normas municipais que proíbem ou restringem desproporcionalmente o transporte privado por aplicativos violam os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

5.Na ADPF 449, o STF reafirmou a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes e vedou aos municípios a imposição de limitações desproporcionais ao exercício de atividades econômicas protegidas por norma federal.

6.A competência municipal para regulamentar o transporte urbano não pode ser exercida de modo a inviabilizar o livre exercício de atividade econômica lícita, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e livre iniciativa.

7.A inexistência de regulamentação municipal não caracteriza, por si só, a clandestinidade da atividade de transporte por aplicativo, desde que observadas as exigências da legislação federal aplicável.

8.Mantém-se a decisão monocrática, por estar em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com os dispositivos federais que regem a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8001790-50.2022.8.05.0274
, em que é agravante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

e agravadas

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.